Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702660-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONNIELE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA IMPETRANTE: MARIANA GALINDO CALADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mariana Galindo Calado, em favor de Ronniele de Oliveira e Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no 0103820-27.2010.8.07.0015, manteve suspensos os benefícios externos do paciente, impedindo que o paciente usufrua da saída temporária do período de 28/01 a 01/02/2021. Segundo se extrai dos autos da execução disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o paciente cumpre pena total de 42 anos, 05 meses e 20 dias, em regime fechado, referente a condenações transitadas em julgado pela prática de diversos crimes de roubo circunstanciado e resistência. Cumpriu 10 anos, 04 meses e 09 dias de pena até esta data e encontra-se atualmente em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, por decisão proferida em 26/11/2019. Aduz a impetrante que a autoridade impetrada indeferiu ao paciente o direito de usufruir do benefício de saída temporária no período de 28/01/2021 a 01/02/2021. Afirma que o paciente está no regime semiaberto desde dezembro de 2019 e usufruiu de saída temporária somente em janeiro de 2020, pois o benefício foi suspenso por força da pandemia, razão pela qual o paciente permaneceu no CIR durante todo o ano de 2020. Alega que “com a oportunidade de emprego via FUNAP (Administração de Taguatinga/DF), foi solicitada transferência para o CPP (Galpão) e a consequente autorização para que pudesse usufruir do benefício já outrora autorizado a partir desse saidão, começando em 28/01/2021”. Todavia, segundo sustenta a impetrante, o paciente teve seu direito à saída temporária indeferido pelo suposto cometimento de falta média no dia 02/01/2021, por ter descumprido prescrição médica, razão pela qual seu benefício foi suspenso para apuração dessa falta. Afirma que o paciente não utilizou qualquer serviço médico nessa data, sendo o seu ultimo atendimento em 16/12/2020, e que desconhece o alegado descumprimento, não sabendo o motivo pelo qual está sendo acusado. Registra que o Ministério Público apresentou manifestação na qual “informa sobre faltas supostamente imputadas ao interno, mas o reeducando não sabe de nada nem tampouco foi notificado pelo Diretor do Estabelecimento Prisional de possível processo administrativo disciplinar” e alega que o paciente “está sofrendo cerceamento do direito de ir e vir sem sequer saber a motivação das supostas faltas imputadas”. Aduz que o paciente ainda não foi notificado da suposta falta grave ocorrida em fevereiro de 2020, ultrapassando o prazo de noventa dias previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Ademais, alega não ter havido “menção de processo administrativo para sanar qualquer lacuna, nem tampouco formalização do que o interno fez para que sua concessão do saidão fosse suspensa”, de modo que sustenta violação ao Enunciado no 533 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Registra que o paciente somente consegue ter convívio com suas filhas menores de idade nas saídas temporárias e que o recurso de agravo interposto aguarda manifestação do Ministério Público. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para determinar que a autoridade impetrada desconsidere as supostas faltas imputadas ao paciente e, consequentemente, para que seja deferido ao paciente o direito de usufruir da saída temporária do período de 28/01 a 01/02/2021. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que manteve suspensos os benefícios externos do paciente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. [...]” (HC 127224 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017) “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 357.357/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) “[...] 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 275.935/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, determinando a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166867, 07047048220198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DE PENA PECUNIÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PRÓPRIO INADMITIDO PELA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus é o meio jurídico da defesa e proteção das liberdades sob ameaças ou violações de direitos, razão de não admitir a análise aprofundada de elementos probatórios necessários para se apreciar pedidos como os de gratuidade de justiça, isenção de pena pecuniária e de custas, matérias atinentes a outros procedimentos, os da Execução Penal que, se não forem atendidos segundo o entendimento da Defesa, desafiam o recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1150105, 07001709520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a inadequação do habeas corpus, diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, a excepcionalidade do caso concreto, cuja pretensão é a de se deferir ao paciente o usufruto de saída temporária no período de 28/01 a 01/02/2021, autoriza a admissão do writ, a fim de se evitar o perecimento do direito no decorrer do processamento do agravo em execução. Todavia, as alegações acerca do desconhecimento do paciente sobre a falta média supostamente ocorrida em 02/01/2021 e a falta grave de fevereiro de 2020 não comportam apreciação nesta via, mas sim no recurso de agravo interposto pela Defesa, pois o âmbito de cognição sumária do habeas corpus não autoriza dilação probatória. Ademais, a instrução deste writ somente com a decisão impugnada, juntada às 17h13 de hoje, dia 28/01/2021, restringe ainda mais a cognição da matéria na via estreita do habeas corpus. A decisão impugnada, proferida pelo Juízo a quo em 17/01/2021, manteve a suspensão dos benefícios externos do paciente, nos seguintes termos: “1. Pesa contra o sentenciado a imputação de falta média relativamente à qual ainda não superado o prazo do art. 135, parágrafo único, do CPDF. Assim, mantenho suspensos os benefícios externos. 2. Ao estabelecimento prisional para que, com urgência, retomem a apuração da falta grave pendente.” (mov. 117.1) Conforme se verifica, a decisão impugnada fundamenta a manutenção da suspensão dos benefícios externos do paciente pelo fato de pesar contra ele a imputação de falta média, e em razão da qual ainda não decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para a sua apuração em processo disciplinar sumário. Com efeito, o âmbito estreito do habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que as questões acerca do desconhecimento do paciente sobre as condutas que gerou a suposta falta média e, ainda, falta grave que também está em apuração, não comportam apreciação nesta via, devendo ser objeto de análise no recurso de agravo. Dessa forma, uma vez constar informação nos autos da execução que, de acordo com o SIAPEN-WEB, está em apuração falta média atribuída ao paciente, supostamente ocorrida em 02/01/2021 (mov. 107.1), não se verifica, em princípio, ilegalidade na decisão impugnada, pois o artigo 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal prevê prazo de 30 dias para a apuração de faltas de natureza média, prazo ainda não transcorrido, e o bom comportamento constitui condição para o benefício externo. Assim, não se verifica flagrante ilegalidade no não usufruto pelo paciente da saída temporária referente ao período de 28/01 a 01/02/2021, pois, em princípio, a decisão impugnada apresentou fundamentação idônea para justificar a manutenção da suspensão dos benefícios externos do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador